Tribunal: TJPA
Processo: 0015310-03.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015310-03.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA, LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ROCHA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÃO S.A, MAXXIN NORTE LTDA, ESPÓLIO DE LEONILDO BORGES ROCHA, SHIRLEY MARLY DE ALMEIDA ROCHA, ANDREY DIMITRY DE ALMEIDA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. CDA FUNDADA EM ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 456/STF. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por empresa executada, reconhecendo a nulidade de Certidões de Dívida Ativa e extinguindo a execução fiscal, com base no Tema 456 da repercussão geral do STF, que trata da inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária e sem amparo legal em sentido estrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal fundada em CDA derivada de ICMS declarado e não pago pode ser anulada com base na tese do Tema 456/STF, que trata da antecipação do imposto sem substituição tributária e sem previsão legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CDA foi regularmente constituída com base em informações prestadas pelo próprio contribuinte, referentes ao ICMS declarado e não pago, e não se refere a antecipação de tributo sem substituição tributária.
4. O lançamento é por declaração, nos termos do art. 150 do CTN, e o crédito tributário goza da presunção de liquidez e certeza conforme o art. 204 do CTN.
5. A sentença se baseou em premissa equivocada ao aplicar tese não pertinente ao caso concreto, o que impõe sua anulação.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade da execução fiscal com base em CDA fundada em tributo declarado e não pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da Execução Fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas – PA, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida pelo Estado do Pará contra Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA e outros.

Na inicial, o Estado do Pará objetiva a cobrança de crédito tributário consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa referente ao ICMS, no valor originário de R$ 135.169,59 (cento e trinta e cinco mil, cento e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). A Executada, por sua vez, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, entre outros pontos, a nulidade da CDA com fundamento na inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 456 da repercussão geral, por ausência de lei em sentido estrito que autorizasse a cobrança antecipada do tributo. Requereu, assim, a declaração de nulidade da CDA e a extinção da Execução Fiscal.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para declarar a nulidade das CDAs objeto da presente execução fiscal, em razão da tese firmada no TEMA 456/STF, E EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL.

Tendo ocorrido constrição patrimonial, estabilizada a presente decisão ou com o advento do trânsito em julgado, determino a liberação dos ativos societários arrestados e/ou penhorados.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

CONDENO a exequente em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da causa.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, que houve erro material na sentença ao aplicar a tese do Tema 456/STF, sob o argumento de que os créditos inscritos na CDA não decorrem de antecipação tributária, mas sim de tributo declarado e não pago, conforme se extrai do próprio conteúdo da CDA e da fundamentação jurídica nela constante, baseada nos artigos 12, 15 e 52, da Lei Estadual nº 6.182/98.

Sustenta que a fundamentação legal constante das CDAs se refere a tributo regularmente lançado por declaração do contribuinte, não havendo que se falar em exigência de lei em sentido estrito para o recolhimento, uma vez que a hipótese não configura antecipação sem substituição tributária. Destaca que a decisão afronta jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Requer, ainda, que a Apelação seja conhecida e provida, reformando-se a sentença para afastar a nulidade da CDA e restabelecer o curso da Execução.

Apresentadas contrarrazões pelas partes Apeladas, sustentando-se, inicialmente, que o fundamento jurídico da Exceção de Pré-Executividade reside na ausência de indicação clara e específica do fato gerador e da norma que fundamenta a exigência tributária na CDA, o que inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa. Argumenta-se que os dispositivos legais mencionados nas CDAs (arts. 12, 15 e 52, da Lei Estadual nº 6.182/98) não apontam a hipótese de incidência tributária, mas tão somente os procedimentos para inscrição do crédito na dívida ativa, o que revela a ausência de fundamentação suficiente para sustentar a exigência fiscal.

Aduz que a nulidade da CDA não decorre exclusivamente da aplicação do Tema 456 do STF, mas da própria deficiência da constituição do título executivo extrajudicial, que não descreve de forma clara o fato gerador, a base de cálculo e o enquadramento legal do tributo, configurando, assim, título ilíquido e incerto, contrário às exigências do art. 202 do CTN e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da causa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Estado do Pará, inconformado com a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), interpôs Apelação Cível sustentando, em preliminar,
erro material no julgamento de origem
, ao aplicar indevidamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 456 da repercussão geral
, o qual trata da
inconstitucionalidade da cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária e sem amparo em lei em sentido estrito
.

Defende o ente estatal que
os créditos tributários cobrados não se originam de antecipação tributária
, mas sim de
ICMS regularmente declarado e não pago pelo próprio contribuinte
, conforme consta nas respectivas CDAs, cujos fundamentos jurídicos estão ancorados nos artigos
12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/98
. Alega, ainda, que o lançamento é por
declaração
, situação em que
não há necessidade de previsão legal específica
, sendo, portanto,
inaplicável o precedente vinculante do STF
.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento da Apelação
, para que seja
afastada a nulidade das CDAs
e determinado o
prosseguimento da Execução Fiscal
.

Em análise detida dos autos, constata-se que a controvérsia gravita em torno da natureza do crédito tributário consubstanciado nas CDAs executadas. O Juízo de origem, ao acatar a Exceção de Pré-Executividade, partiu de premissa equivocada, ao aplicar, indistintamente, o Tema 456 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da inconstitucionalidade da cobrança antecipada de ICMS, sem substituição tributária e sem amparo em lei em sentido estrito, tendo a seguinte tese firmada:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”

Todavia, no presente caso,
as CDAs acostadas aos autos possuem origem em valores confessadamente declarados pelo contribuinte em documentos fiscais próprios
, quais sejam, as
Declarações de Informações Econômico-Fiscais – DIEFs
.

Resta evidente, portanto, que não se trata de antecipação de tributo sem substituição tributária, mas sim de inadimplemento de obrigação tributária declarada, de modo que se aplica a regra prevista no art. 204, do Código Tributário Nacional:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, assegurada pela certidão respectiva.

Evidenciada a situação dos autos que a sentença partiu de premissa equivocada, forçoso o reconhecimento da nulidade da sua fundamentação, razão pela qual a declaração de cassação é medida que se impõe.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a inscrição em dívida ativa de valores declarados e não pagos constitui título executivo extrajudicial legítimo. A título de ilustração, colaciona-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ENTREGA DO SINTEGRA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM PREMISSA EQUIVOCADA. DESACERTO. NULIDADE DO DECISUM.
PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação executiva com resolução do mérito, com fulcro no Tema 456/STJ.

2.O débito tributário objeto da CDA é decorrente de obrigação acessória de entrega de informação ao SINTEGRA;

3.Após a citação,
o executado opôs exceção de pré-executividade. Sobreveio a sentença que acolhe a Exceção declarando a nulidade da CDA, extinguindo o feito executivo, mas, fundamentando no Tema 456 do STJ (pagamento antecipado de ICMS)

4.Nos termos dos artigos 489, §1° e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, deve a sentença ser adequada e coerente com os atos processuais praticados. Logo,
em consideração a utilização de fundamento incoerente e inexistente nos autos, inevitável a invalidação da sentença
.

5.Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003202-73.2015.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/06/2024)

Assim sendo, não há como falar em aplicação da tese do Tema 456, pois o caso em apreço não guarda identidade fática e jurídica com a hipótese ali tratada. A sentença deve, portanto, ser anulada, para permitir o regular prosseguimento da Execução Fiscal, com o reconhecimento da validade das Certidões de Dívida Ativa que lastreiam a presente demanda executiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/06/2025